Tribunal: TJBA
Processo: 8017545-63.2022.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8017545-63.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: SILVANIL NASCIMENTO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RYAN SOUZA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– AÇÃO AJUIZADA COM BASE NO ART. 621, I, DO CPP –
RENUNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO 8 (OITO) DIAS
PRECEDENTES À
SESSÃO DO JÚRI – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PREVIA DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO – CONTATO DIRETO DO DEFENSOR NOMEADO,
NO MÍNIMO EM DUAS OPORTUNIDADES,
INCLUSIVE
ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO
E OUTRA
ANTES DO INTERROGATÓRIO DO ORA REQUERENTE,
DE FORMA RESERVADA
– AUSÊNCIA DE
QUALQUER IMPUGNAÇÃO – ANUÊNCIA CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA, NO MAXIMO, DA DENOMINADA “NULIDADE DE ALGIBEIRA” NÃO ADMITIDA EM NOSSOS TRIBUNAIS –
DEFICIÊNCIA DA DEFESA NÃO CONSTATADA NEM, SEQUER, ARGUÍDA - PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO –
ALEGAÇÃO DE QUE A
SENTENÇA CONDENATÓRIA
É
“CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL”
AFASTADA – INOBSERV
Â
NCIA AOS ARTS.5º, LV, DA CF, E ARTS. 261 E ART. 263, AMBOS DO CPP, BEM COMO ÀS SUMULAS NºS 707 E 708 DO STF NÃO DETECTADA –
VIOLAÇÃO
DO PRAZO MÍNIMO DE 10 DIAS PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI –
IRRELEVÂNCIA EM FACE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS -
NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I – Revisão Criminal que objetiva a desconstituição do Acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, deste Tribunal de Justiça, que reduziu, de ofício, a pena aplicada para 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado, mantendo a condenação do Conselho de Sentença pela prática do crime previsto no art. no art. 121, § 2º, IV, do CP.

II – Ao contrário do que aduz o ora requerente,
há elementos concretos nos autos que
demonstram
o pleno conhecimento
do defensor dativo
acerca dos fatos que envolveram a suposta nulidade ora questionada,
constando do
próprio
decisum
que o
nomeou
, cujo
munus
foi por ele aceito,
elementos
que
indicam a ausência de prévia
intimação dos réus.

III - N
ada obstante a comprovação de que o Defensor Dativo manteve contato direto com ora requerente, no mínimo em duas oportunidades distintas (antes do início do julgamento a antes do respectivo interrogatório), sendo pelo menos uma delas de forma reservada, não houve qualquer manifestação, seja por parte do aludido defensor durante todo o julgamento, ou seja pelo próprio acusado em seu interrogatório, no sentido de discordância quanto à apontada nomeação, ou mesmo arguição de nulidade, o que somente ocorreu na fase recursal, após decisão desfavorável do Conselho de Sentença, quando já havia operado a preclusão para arguir a suposta irregularidade, nos termos do
art. 571, incisos V e VIII, do CPP, configurando-se, no máximo, eventual “nulidade de algibeira”, não tolerada por nossos Tribunais e que não conduz a invalidade do ato impugnado, inclusive ante a ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, que exigem lealdade de todos os agentes do processo.

IV - “
Suscita a defesa violação do contraditório e da ampla defesa, pois, após a renúncia do advogado constituído aos poderes de representação, não foi o acusado intimado, nem pessoalmente, nem por edital, para nomear novo patrono de sua confiança.

No caso, a nulidade foi arguida pela defesa tão somente após o trânsito em julgado da condenação, na via revisional, revelando-se, portanto, preclusa, porquanto não suscitada na primeira oportunidade, além de configurar a vedada ‘nulidade de algibeira, em que, após o esgotamento do trâmite processual, a defesa passa a arguir eventual ilegalidade como estratégia processual, em violação à boa-fé processual. Tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, que exige lealdade de todos os agentes processuais’ (AgRg no HC n. 810.446/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)”. (AgRg no REsp n. 2.010.330/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato DJe de 14/3/2024.)

V -
Na hipótese analisada, vê-se que a
Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, deste Tribunal de Justiça, ao julgar o apelo do ora requerente, refutou a alegação de nulidade, inclusive ante a ausência de prejuízo, destacando que, “
o próprio advogado ressalta nas razões recursais”, que “envidou todos os esforços para defender seus clientes da melhor forma”, bem como que “o defensor dativo tão logo nomeado, ingressou com pedido de revogação de prisão” do có-reu, “pedido este deferido pela magistrada de piso”, êxito este que, neste aspecto, superou o advogado antes constituído, pois aquele não conseguiu obter tal resultado.

VI -
Na verdade, não foi indicada qualquer deficiência na defesa apresentada pelo advogado dativo, limitando-se o ora apelante a apontar, inicialmente, o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que não corresponde a existência de prejuízo
causado pela defesa
, até porque, caso contrário, toda condenação conduziria à pretendida nulidade do processo.

VII -
Ademais, não corresponde à realidade dos fatos a alegação de que o réu foi prejudicado por não tido oportunidade de ter contato com o advogado dativo e de ser instruído “acerca do que dizer”, pois, como já visto, tal possibilidade foi concedida, no mínimo, em duas oportunidades.

VIII -
Quanto a alegada “falta de orientação às testemunhas do Apelante”, tal fato não pode ser considerado prejuízo, principalmente porque, como se sabe, diferentemente do que ocorre com os acusados, as testemunhas não podem mentir, constituindo-se, inclusive, crime de falso testemunho e, consequentemente, o advogado não pode “orientar” as testemunhas, cabendo a elas, exclusivamente, contribuir com a Justiça e prestar depoimento sobre a verdade dos fatos que tiverem conhecimento.

IX - Deve-se distinguir a situação deste processo em que os réus tomaram conhecimento da nomeação do defensor dativo antes da realização do Júri e concordaram com tal situação, tanto que não se insurgiram diretamente durante todo o ato que foi realizado na sua presença, nem através do aludido defensor, de outras situações em que, diferentemente da hipótese ora analisada, o ato é praticado por defensor público ou dativo, sem seu prévio conhecimento, ou, ainda, sem a sua anuência, como ocorre, por exemplo, quando o defensor é nomeado para apresentação de memoriais, ou de razões ou contra-razões recursais, à revelia do acusado, gerando, assim, nulidade do ato, o que, entretanto, não é hipótese dos autos.

X -
O
caso
sub examine,
não se coaduna com os Enunciados das Sumulas nºs 707 e 708 do STF, pois não envolvem a situação acima descrita em que o acusado toma conhecimento da nomeação do Defensor antes da prática do ato, além de acompanhar presencialmente o trabalho desenvolvido sem qualquer oposição, demonstrando, inequivocamente, concordância com a indicação do procurador.

XI -
Da mesma forma, não há de se cogitar da apontada inobservância aos comandos instituídos pelos arts. 5º, LV da CF, e arts. 261 e art. 263, ambos do CPP, visto que todos referem-se ao contraditório, ampla defesa e necessidade de atuação de profissional com habilitação técnica, o que, como já visto, foi amplamente exercido no processo questionado, tanto que não foi indicada qualquer deficiência na defesa do requerente.

XII - D
e referência à inob
servância do prazo mínimo de 10 dias para realização da Sessão do Júri após nomeação de novo defensor previsto no art. 456, §2º do CPP,
deve-se ressaltar o
entendimento constante do Acordão proferido no julgamento da Apelação do processo de origem,
no sentido de que “
deve-se buscar a instrumentalidade das formas, presente no art. 563 do CPP. Nesse sentido, se determinado fora praticado sem a estrita observância aos ditames legais, porém alcançou o seu objetivo, deve ele ser considerado válido.

XIII - O
s argumentos expostos na exordial não podem ser considerados nesta oportunidade, vez que não restou evidenciada a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP que tratam da Revisão Criminal.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

REV. CRIMINAL
8017545-63.2022.805.0000.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n°
8036755-03.2022.805.0000
, da Comarca de Nova Viçosa, tendo como requerente
SIVANIL NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar improcedente a presente revisão criminal, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator